Tribunal: TJDFT
Processo: 0729175-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729175-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: OSMAR PEREIRA MUNDIM D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco Pan S.A. pretende a reforma da decisão proferida nos autos da reclamação pré-processual de repactuação de dívidas, que reputou inviável a instauração de audiência de conciliação com o Banco Pan e determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Determinou, ainda, a expedição de ofício ao órgão pagador para que suspenda os descontos referentes às parcelas devidas aos credores, sem liberação da margem consignável correspondente. Em suas razões, o agravante sustenta que, conforme prevê o art. 104-A, da Lei no 14.181/2021, o consumidor é quem deve apresentar a proposta de plano de pagamento. Argumenta não ser possível estabelecer à instituição financeira o dever de apresentar proposta de composição, sob pena de violar o princípio da autonomia privada. Assevera não ser possível aplicar as penalidades do art. 104-A, § 2o, do CDC, pelo fato de o credor não ter apresentado proposta de acordo. Alega que o perigo de dano irreparável emerge da determinação de suspensão da exigibilidade dos créditos, permitindo que a parte agravada se esquive do cumprimento dos contratos que firmou. Afirma que o agravado desfrutou dos valores contratados, valendo-se de diversos benefícios decorrentes da modalidade de crédito consignado, com juros e encargos muito inferiores aos praticados em outras modalidades de crédito. Assevera que, em caso de reversão do julgado em grau recursal, o agravante ficaria impossibilitado de recuperar o crédito concedido. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a determinação de suspensão da exigibilidade dos débitos e dos encargos de mora. Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria aventada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Conforme disposto no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Logo, se as razões recursais estão dissociadas da fundamentação expendida na sentença vergastada, fica a descoberto o requisito de admissibilidade referente à regularidade formal. Com efeito, a decisão agravada suspendeu a exigibilidade dos créditos e determinou a interrupção dos encargos da mora em decorrência de o agravante não ter prestado as informações solicitadas. Confira-se: “No caso concreto, verifica-se que apenas os credores BRB/BRB FI (Id 233014812), CEF (Id 233081996 a 233082001), PINE (Id 232224042), QISTA (nome atual da FC FINANCEIRA - Id 232635890) e BB (Id 239701002) cumpriram adequadamente o dever de cooperar, prestando as informações de forma clara e adequada. (...) O BANCO PAN limitou-se a regularizar sua representação processual (Id 233076608). Mesmo lhe sendo concedida uma segunda oportunidade para prestar as informações solicitadas, ele quedou-se inerte, demonstrando pouco interesse em cooperar. (...) Diante de tal cenário, reputo inviável a instalação de audiência de conciliação com os credores BANCO PAN e BANCO BMG e, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora”. Da análise das razões recursais, verifica-se que não há qualquer irresignação quanto ao fundamento da decisão agravada – a omissão na apresentação das informações solicitadas -, uma vez que o agravante se limita a alegar que o comparecimento do credor à audiência sem a proposta de plano de pagamento não pode ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 104-A, § 2o, da Lei no 14.181/2021. Registre-se que, no caso, sequer houve a realização da audiência de conciliação. É pressuposto de admissibilidade do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.016, do CPC, que o recorrente deduza os fundamentos de fato e de direito relacionados ao pedido de reforma do julgado. Por isso, quando o agravante expõe fundamentos de fato e de direito divorciados daqueles constantes da decisão recorrida, deixando de rebater a fundamentação do julgado, revela-se manifesta a irregularidade formal do recurso. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOCIAÇÃO ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DIALETICIDADE NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo de instrumento devem impugnar de maneira clara e coerente os fundamentos da decisão recorrida. II. Não pode ser conhecido agravo de instrumento cujas razões são completamente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. III. Agravo de Instrumento não conhecido”. (Acórdão 1825655, 0747764-66.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 26/03/2024). Destaque-se, por derradeiro, ser incabível, aqui, aplicar a regra do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a possibilidade de se permitir ao recorrente que emende seu recurso refere-se apenas aos casos de vícios meramente formais, como ausência de procuração ou de assinatura, não alcançando os defeitos de conteúdo, como fundamentação incompleta ou dissociada do teor da decisão vergastada – caso deste recurso. Dessa forma, não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator